Tribunal: TJDFT
Processo: 0724735-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR E ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSENTES. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando, em caráter de tutela antecipatória, a suspensão dos alimentos devidos pelo Agravante à filha maior de idade.
II. Questões em discussão.
2. São basicamente três as questões em discussão: (i) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; (ii) redução da capacidade financeira do alimentante (iii) e modificação da situação da alimentada.
III. Razões de decidir.
3.1. A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante desses requisitos autorizadores. No presente caso, ausente prova da probabilidade do direito vindicado pelo Agravante.
3.2. Os genitores possuem o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
3.3. A maioridade civil não exonera a obrigação alimentícia baseada na relação de parentesco e no princípio da solidariedade familiar disciplinada nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil. Nesse caso, exige-se a comprovação da necessidade de o alimentando receber os alimentos, como na situação posta nos autos, embora, a Agravada seja maior de idade, é estudante universitária.
3.4. A jurisprudência vem sedimentando no sentido de ser necessária a dilação probatória para exoneração, majoração ou redução dos alimentos, com o fim de comprovarem as necessidades do alimentado, bem como a capacidade financeira do obrigado pela prestação alimentar. Sendo que a via estreita do agravo de instrumento mostra-se inadequada para ampliação probatória,
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “Em sendo insuficientes os elementos probatórios, mostra-se inviável em regime de tutela de urgência suspender a exigibilidade dos alimentos fixados anteriormente, exigindo-se dilação probatória, medida não cabível em sede de agravo de instrumento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 300; e Código Civil, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0709483-07, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 17.10.2024.